Tribunal: TRF3
Processo: 5003444-23.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
123/775)

5003444-23.2026.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003444-23.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MANOELLA STEPHANINI

REPRESENTANTE: RODRIGO JACOBINA STEPHANINI

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: RODRIGO JACOBINA STEPHANINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITOR DIAS GIRELLI - MS5960

AGRAVADO: , PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - PROGRAD-UFMS, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

- Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

- Todavia, por dizer respeito a ato administrativo de natureza discricionária - portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo -, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

- Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

- Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

- O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

- Pretende a parte recorrente assegurar que seja alocado em vaga reservada à pessoa com deficiência (PCD) no Processo Seletivo do Programa de Avaliação Seriada Seletiva da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PASSE UFMS (2023-2025).

- Conforme Edital 393/2025-PROGRAD/UFMS, objetivando a seleção de candidatos para ingresso nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2026, há previsão de reserva de vagas para pessoas com deficiência (item 7).

Consoante especificou o edital em questão, para concorrer no certame na modalidade LI_PCD, o candidato deve comprovar que cursou o ensino médio em escolas públicas.

- Depreende-se dos autos que a ora recorrente cursou o ensino médio em instituição particular, em desacordo com o disposto no edital.

- Inexistente, ainda, comprovação da alegada impossibilidade de cursar o ensino médio em escola da rede pública, sob a justificativa de ausência de acessibilidade e de suporte especializado.

- Além disso, conforme consta da comunicação digital que indeferiu o pedido de matrícula, o laudo médico apresentado pela ora recorrente não comprovou a deficiência alegada, tampouco descreve especificamente as limitações da candidata em razão de sua condição e restrições.

- Dessa forma, não restou demonstrada a ilegalidade da decisão administrativa, ao menos em sede de juízo preliminar.

Cabe a observância do princípio da vinculação ao edital, de forma que tanto o candidato quanto a Administração Pública devem se sujeitar às regras estabelecidas no instrumento convocatório.

O princípio da vinculação editalícia representa a concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia, de modo que somente em casos de flagrante ilegalidade ou abuso é que se admite a intervenção do Judiciário.

- Por derradeiro, resta prejudicado o agravo interno, considerando que as razões deduzidas pelo recorrente foram enfrentadas no julgamento que ora se faz.

- Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5003444-23.2026.4.03.0000

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

AGRAVANTE: MANOELLA STEPHANINI

REPRESENTANTE: RODRIGO JACOBINA STEPHANINI

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: RODRIGO JACOBINA STEPHANINI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: VITOR DIAS GIRELLI - MS5960

AGRAVADO: , PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL - PROGRAD-UFMS, FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.S. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar, objetivando assegurar a matrícula da impetrante no curso de Medicina pela cota para pessoas com deficiência (LI-PCD) na UFMS.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a opção pela escola privada no ensino médio se deu por absoluta ausência de acessibilidade na rede pública local, fato reconhecido pela própria Administração Municipal, que só inaugurou estrutura inclusiva em 2025. Aduz que a condição de deficiência (Espondilite Axial – CID M45) já foi reconhecida administrativamente pela banca da UFMS. Invoca o princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa com deficiência e a prevalência da Convenção de Nova York, com força de emenda constitucional (Decreto 6.949/2009).

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, "para determinar a imediata matrícula da Agravante no curso de medicina, na vaga destinada à modalidade LI_PCD, garantindo-lhe o acesso às aulas, sob pena de perda definitiva da vaga para candidatos de chamadas subsequente" (ID 354334123)

O pedido de tutela foi indeferido, tendo o agravante interposto agravo interno dessa decisão.

Contraminuta da agravada Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – FUFMS.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): De se ressaltar, inicialmente, que nenhuma das partes trouxe aos autos qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, cuja decisão foi lavrada nos seguintes termos:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por M.S. contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu a liminar, objetivando assegurar a matrícula da impetrante no curso de Medicina pela cota para pessoas com deficiência (LI-PCD) na UFMS.

Sustenta a parte agravante, em síntese, que a opção pela escola privada no ensino médio se deu por absoluta ausência de acessibilidade na rede pública local, fato reconhecido pela própria Administração Municipal, que só inaugurou estrutura inclusiva em 2025. Aduz que a condição de deficiência (Espondilite Axial – CID M45) já foi reconhecida administrativamente pela banca da UFMS. Invoca o princípio da máxima eficácia dos direitos fundamentais, a dignidade da pessoa com deficiência e a prevalência da Convenção de Nova York, com força de emenda constitucional (Decreto 6.949/2009).

Requer a concessão da antecipação da tutela recursal, "para determinar a imediata matrícula da Agravante no curso de medicina, na vaga destinada à modalidade LI_PCD, garantindo-lhe o acesso às aulas, sob pena de perda definitiva da vaga para candidatos de chamadas subsequente" (ID 354334123)

Decido.

O Código de Processo Civil vigente prevê expressamente, no caput do art. 9o e em seu parágrafo único, inc. I, que a concessão de tutela provisória de urgência, antes do contraditório, é medida excepcional. E, conforme art. 300 do CPC, para que referida tutela seja concedida, devem estar presentes dois requisitos: a probabilidade do direito e a evidente situação de urgência.

Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

Todavia, por dizer respeito a ato administrativo de natureza discricionária - portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo -, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

Pretende a parte recorrente assegurar que seja alocado em vaga reservada à pessoa com deficiência (PCD) no Processo Seletivo do Programa de Avaliação Seriada Seletiva da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PASSE UFMS (2023-2025).

Conforme Edital 393/2025-PROGRAD/UFMS, objetivando a seleção de candidatos para ingresso nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2026, há previsão de reserva de vagas para pessoas com deficiência, observando-se o disposto no item 7:

"7. DAS BANCAS DE VERIFICAÇÃO DA VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD)

7.1. O candidato convocado para matrícula na modalidade de reserva de vagas às pessoas com deficiência (PcD), denominadas com as seguintes modalidades de concorrência LB_PCD e LI_PCD, será avaliado por uma Banca de Verificação da Veracidade da Autodeclaração de forma on-line, constituída pela UFMS, conforme cronograma a ser definido em Edital de convocação e deverá anexar, no ato da matrícula, os seguintes documentos:

a) Documentos gerais, conforme item 1 do Anexo III deste Edital;

b) Autodeclaração de pessoa com deficiência, conforme modelo disponível no link https://link.ufms.br/passe3_2026; e

c) Laudo médico de deficiência, conforme Anexo III, Art. 4o do Decreto no 3.298/1999; que não pode conter rasuras, contendo todas as páginas carimbadas e rubricadas pelo médico especialista em sua área de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10 cuja data de emissão seja, no máximo, nos 24 meses anteriores à data de publicação deste Edital.

(...)

ANEXO III - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA A MATRÍCULA (Edital no 393/2025 - PROGRAD/UFMS)

3.7. LI_PCD - CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA QUE, INDEPENDENTEMENTE DA RENDA (ART. 14, II, PORTARIA NORMATIVA No 18/2012), TENHAM CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS PÚBLICAS DO BRASIL OU O ENSINO MÉDIO EM ESCOLAS COMUNITÁRIAS QUE ATUAM NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO CONVENIADAS COM O PODER PÚBLICO DO BRASIL (LEI No 12.711, DE 29 DE AGOSTO DE 2012)

a) Anexar todos os documentos gerais para todos os candidatos - item 1 do ANEXO III deste Edital, sendo que o Histórico Escolar deverá comprovar que o candidato cursou integralmente o ensino médio em escola pública do Brasil ou em escola comunitária que atua no âmbito da Educação do Campo conveniadas com o Poder Público do Brasil;

b) Anexar autodeclaração de pessoa com deficiência, conforme modelo disponível no link https://link.ufms.br/passe3_2026; e

c) Anexar laudo médico de deficiência, sem rasuras e contendo todas as páginas carimbadas e rubricadas pelo médico especialista em sua área de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da CID-10 cuja data de emissão seja, no máximo, nos 24 meses anteriores à data de publicação do edital de convocação para este processo seletivo, conforme modelo disponível no link https://link.ufms.br/passe3_2026."

Consoante especificou o edital supra, para concorrer no certame na modalidade LI_PCD, o candidato deve comprovar que cursou o ensino médio em escolas públicas.

Como bem apontado na decisão agravada, depreende-se da narrativa da petição inicial e das razões do agravo que a ora recorrente cursou o ensino médio em instituição particular, em desacordo com o disposto no edital.

Inexistente, ainda, comprovação da alegada impossibilidade de cursar o ensino médio em escola da rede pública, sob a justificativa de ausência de acessibilidade e de suporte especializado.

Além disso, conforme consta da comunicação digital que indeferiu o pedido de matrícula, o laudo médico apresentado pela ora recorrente não comprovou a deficiência alegada, tampouco descreve especificamente as limitações da candidata em razão de sua condição e restrições (ID 556169378 dos autos originários)

Dessa forma, não restou demonstrada a ilegalidade da decisão administrativa, ao menos em sede de juízo preliminar.

Cabe a observância do princípio da vinculação ao edital, de forma que tanto o candidato quanto a Administração Pública devem se sujeitar às regras estabelecidas no instrumento convocatório. Precedentes: TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001654-31.2022.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 10/10/2023, Intimação via sistema DATA: 20/10/2023; TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018363-56.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 29/11/2022, DJEN DATA: 02/12/2022).

O princípio da vinculação editalícia representa a concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia, de modo que somente em casos de flagrante ilegalidade ou abuso é que se admite a intervenção do Judiciário (Precedentes do STJ: AgInt no RMS n. 71.064/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023 e AgInt no RMS n. 70.482/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Mantenho a decisão agravada.

Em face do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.”

Considerando que os litigantes não trouxeram quaisquer outros argumentos com aptidão para afastar o entendimento acima manifestado e por reputar que os fundamentos outrora lançados apresentam-se suficientes à solução da controvérsia neste grau recursal, adoto as mesmas razões de decidir para, neste julgamento colegiado, desprover o presente recurso.

Por derradeiro, resta prejudicado o agravo interno, considerando que as razões deduzidas pelo recorrente foram enfrentadas no julgamento que ora se faz.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

- Sempre controvertida a questão da possibilidade de revisão judicial de ato administrativo.

- Em se tratando de ato de natureza vinculada, incumbe ao administrador observar fielmente os requisitos legais para a sua prática, sem espaço para deliberação individual sobre a sua conveniência e oportunidade, atuação sempre sujeita ao controle jurisdicional.

- Todavia, por dizer respeito a ato administrativo de natureza discricionária - portanto, que comporta margem de avaliação pela Administração sobre o seu conteúdo -, não cabe ao Poder Judiciário, a princípio, substituir a avaliação do administrador público sobre as medidas que julgar adequadas, desde que seu ato esteja devidamente motivado, cumpra a sua finalidade e não ultrapasse os limites impostos pelas leis ou atos regulamentares.

- Importante ressaltar que a motivação exige pertinência fática e jurídica com o ato praticado pelo administrador, não podendo subsistir quando ficar evidente a dissociação com um ou outro, circunstância que converteria a discricionariedade administrativa em arbitrariedade estatal.

- Em outras palavras, são passíveis de revisão ou anulação judicial os atos administrativos que falhem em sua motivação, se desviem da sua finalidade ou ultrapassem os limites legais.

- O que não cabe ao Poder Judiciário é substituir a avaliação do administrador quanto à conveniência e oportunidade de atuar, segundo os critérios que entender razoáveis, estando o ato devidamente motivado e cumprindo a sua finalidade, dentro dos limites estabelecidos em lei.

- Pretende a parte recorrente assegurar que seja alocado em vaga reservada à pessoa com deficiência (PCD) no Processo Seletivo do Programa de Avaliação Seriada Seletiva da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PASSE UFMS (2023-2025).

- Conforme Edital 393/2025-PROGRAD/UFMS, objetivando a seleção de candidatos para ingresso nos cursos de graduação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 2026, há previsão de reserva de vagas para pessoas com deficiência (item 7).

Consoante especificou o edital em questão, para concorrer no certame na modalidade LI_PCD, o candidato deve comprovar que cursou o ensino médio em escolas públicas.

- Depreende-se dos autos que a ora recorrente cursou o ensino médio em instituição particular, em desacordo com o disposto no edital.

- Inexistente, ainda, comprovação da alegada impossibilidade de cursar o ensino médio em escola da rede pública, sob a justificativa de ausência de acessibilidade e de suporte especializado.

- Além disso, conforme consta da comunicação digital que indeferiu o pedido de matrícula, o laudo médico apresentado pela ora recorrente não comprovou a deficiência alegada, tampouco descreve especificamente as limitações da candidata em razão de sua condição e restrições.

- Dessa forma, não restou demonstrada a ilegalidade da decisão administrativa, ao menos em sede de juízo preliminar.

Cabe a observância do princípio da vinculação ao edital, de forma que tanto o candidato quanto a Administração Pública devem se sujeitar às regras estabelecidas no instrumento convocatório.

O princípio da vinculação editalícia representa a concretização dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e da isonomia, de modo que somente em casos de flagrante ilegalidade ou abuso é que se admite a intervenção do Judiciário.

- Por derradeiro, resta prejudicado o agravo interno, considerando que as razões deduzidas pelo recorrente foram enfrentadas no julgamento que ora se faz.

- Agravo desprovido. Agravo interno prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão